Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1000680-87.2020.8.11.0000
Impetrante: DEYVISON RONNY DA SILVA LOPES
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DEYVISON RONNY DA SILVA LOPES contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Outros, consubstanciado na não nomeação do impetrante no concurso público em que foi classificado.
O Impetrante sustenta que foi classificado na 6a (sexta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação (Edital no 01/2017), para o cargo de Professor de Educação Básica / Filosofia – Município de Tangará da Serra/MT, para o qual foram ofertadas cinco vagas.
Argumenta que a Administração Pública se utiliza da contratação de servidores temporários, inclusive mediante realização de processo seletivo simplificado, para o exercício da função prevista no concurso público, em detrimento dos candidatos classificados e situados em cadastro de reserva.
Assevera ainda que, se o candidato foi aprovado fora do número de vagas, convola-se em direito líquido e certo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento das vagas existentes, com preterição daqueles que, situados em cadastro de reserva, encontram-se aptos a ocupar o cargo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica / Filosofia – Município de Tangará da Serra/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" , o que não é o caso dos autos.
Depreende-se que o impetrante logrou êxito em se classificar na 6a (sexta) colocação para o cargo de Professor de Educação Básica / Filosofia – Município de Tangará da Serra/MT, para o qual foram ofertadas cinco vagas.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
De mesmo modo, inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que existe carga horária vacante e suficiente para fins de nomeação do próximo candidato classificado no certame, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Ademais, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)
VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)
Por fim, registre-se que, conforme veiculado no Diário Oficial do Estado no 27.676, de 23/01/2020, houve a prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois anos, a contar da data de 01/02/2020.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifiquem-se o Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator